Tribunal: TCU
Processo: 001.298/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4467/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.298/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Condeixa de Araujo (XXX.493.777-XX); Andre Carlos Furtado (XXX.662.619-XX); Antonio Alves Cavalcante Junior (XXX.332.832-XX); Dayana Alersa Conceicao Ferreira Ermita (XXX.678.842-XX); Dhionata Sabino da Silva (XXX.435.792-XX); Eduardo Melo Nascimento (XXX.443.705-XX); Emmanuelle Sa Freitas Feitosa (XXX.184.152-XX); Marcelo Lima Pinto (XXX.526.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.